Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. TEMA 981. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 981).
I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos em que se alega omissão no v. acórdão do agravo de instrumento quanto ao redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de dissolução irregular de empresa, a execução fiscal pode ser automaticamente redirecionada ao sócio-gerente.
III. Razões de decidir
3. A dissolução irregular da empresa, sem a devida liquidação e sem o pagamento dos credores, incluindo o Fisco, permite o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, evitando práticas de evasão fiscal por meio de artifícios. No entanto, para que ocorra o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, é necessário que o Fisco demonstre não apenas a dissolução da empresa (mediante o simples mandado de citação frustrado por não localização), mas também a existência de atos com excesso de poderes ou infrações às normas que regem a atividade empresarial por parte dos sócios. Essa exigência tem por objetivo garantir que a responsabilização dos sócios não seja automática, mas sim baseada em evidências concretas de sua participação em atos ilícitos que resultaram na inadimplência tributária.
IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e provido apenas para sanar o vício da omissão.

Jurisprudência relevante citada: Tema 981-STJ.